Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas necessárias à expedição de mandado de diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de recolhimento das custas intermediárias caracteriza ausência de pressuposto processual ou abandono da causa; (ii) estabelecer se a extinção do processo exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas para cumprimento da diligência de busca e apreensão e posterior citação é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido do processo.
4. A falta desse recolhimento inviabiliza a citação, impedindo a formação da relação processual e autorizando a extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.
5. A exigência de intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa (incisos II e III), não sendo aplicável à ausência de pressuposto processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inc. IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 2.211.239/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. em 20/10/2025.
TJDFT. APC 0700587-78.2025.8.07.0019, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 05/02/2026.